Tribunal: TCU
Processo: 018.623/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11674/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor do Instituto Marka - Desenvolvimento Profissional e de Jefferson Damin Monteiro, como dirigente da entidade, diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais inerentes ao Convênio 741674/2010 destinado à implementação do projeto intitulado como " I Seminário sobre Desenvolvimento Turístico das Cidades Catarinenses " sob o valor de R$ 162.345,00 pelo aporte de R$ 145.000,00 em recursos federais e R$ 17.345,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 24/6/2010 a 21/7/2011; Considerando que o Parecer de Análise Técnica do MTur no 441/2014 (Peça 12) teria recomendado a reprovação da prestação de contas para a execução física do convênio, já que o convenente teria realizado o evento em data diversa da determinada no plano de trabalho, configurando a indevida alteração unilateral do objeto pactuado, e a Nota Técnica de Análise Financeira do MTur no 029/2015 (Peça 17) teria sugerido a total devolução dos valores federais repassados em função dessa reprovação da execução física; Considerando que a SecexTCE teria assinalado a falta de razoabilidade em a área técnica do Ministério do Turismo ter mantido a previsão de realização do referido seminário durante o período de 24 a 26/6/2010, já que o convênio teria sido celebrado, em 24/6/2010, e os recursos federais só teriam sido depositados na conta específica do ajuste, em 19/5/2011, de tal modo que, somente em 23/5/2011 o MTur teria notificado o convenente sobre a liberação dos recursos, afirmando que a vigência do convênio passaria a ser estipulada para o período de 24/6/2010 a 21/7/2011 (Peça 8); Considerando, enfim, que, após a análise do feito, a unidade técnica propôs o arquivamento do feito, sem o julgamento de mérito, nos termos dos arts. 169, VI, 201, § 3o e 212, do RITCU, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; tendo o MPTCU anuído a essa proposta; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em sintonia com o parecer da unidade técnica, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, sem prejuízo de prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 018.623/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Marka - Desenvolvimento Profissional (CNPJ 04.643.462/0001-88) e Jefferson Damin Monteiro (CPF XXX.798.789-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Turismo - MTur. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Instituto Marka - Desenvolvimento Profissional e à Jefferson Damin Monteiro, para ciência.